Tribunal: TCU
Processo: 016.332/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) e o possível impacto na concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) e o possível impacto de eventuais deficiências de tal cadastro sobre a concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c os arts. 245, §§ 1o e 2o, 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. assinar o prazo improrrogável de quarenta dias ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência para que apresentem a este Tribunal as bases de dados requeridas nos Ofícios 0393/2021/TCU-Sefip e 0394/2021/TCU-Sefip, alertando-os de que o não cumprimento desta exigência no prazo determinado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 268, inciso VI, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), a qual prescinde de prévia audiência dos responsáveis, nos termos do §3o do mesmo dispositivo ; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência que, quando da execução dos procedimentos para extração das bases de dados objeto do item 9.1 supra : 9.2.1. informem previamente à equipe de fiscalização deste Tribunal quanto ao local e a data de realização dos procedimentos e faculte o seu acompanhamento integral pelos membros da equipe; 9.2.2. utilizem como parâmetro, para extração de dados relativa ao "Cnis VRC", a amostra de trezentos mil NITs que serão gerados aleatoriamente e encaminhados pela equipe deste Tribunal; 9.3. orientar a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais para que acrescente, no escopo da presente fiscalização, a análise da indisponibilidade de acesso aos dados estruturados do Cnis pelo INSS e os impactos decorrentes na gestão previdenciária a cargo daquele instituto; 9.4. dar ciência da deliberação constante do item 9.1 ao Ministro da Economia e ao Ministro do Trabalho e Previdência, para as medidas cabíveis enquanto responsáveis pela supervisão das entidades vinculadas aos respectivos órgãos ministeriais; 9.5. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, para continuidade da presente fiscalização.